Tribunal: STF
Processo: ARE 1451117
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO DO STJ QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUBSTITUTIVO. DECISUM SUPERVENIENTE COM TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

 1.	Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto por Rafael Gorni Fuller (e-docs. 3.548 e 3.724), contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:

“APELAÇÕES CRIMINAIS. PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM (ARTS. 33, "CAPUT" E §1º, INCISO I, E 35, "CAPUT", AMBOS DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. 
PLEITEADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, COM O RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS E FEDERAIS, HARMÔNICOS E COERENTES, RELATANDO QUE EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO, DECORRENTES DE PRÉVIA INVESTIGAÇÃO, LOGRARAM ÊXITO EM LOCALIZAR LABORATÓRIO, EQUIPADO COM FARTO MATERIAL QUÍMICO, ALÉM DE APROXIMADAMENTE 39KG (TRINTA E NOVE QUILOS) DE MDA. ADEMAIS, EXTRAÇÃO DE DADOS DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS QUE EVIDENCIA O COMÉRCIO DE ENTORPECENTES E A REUNIÃO DURADOURA, DE MANEIRA ESTÁVEL E PERMANENTE, PARA A PRÁTICA DO COMÉRCIO ESPÚRIO ENTRE OS APELANTES E OS CORRÉUS. 
APELANTE R. G. F., ENGENHEIRO QUÍMICO, QUE EXERCEU A FUNÇÃO DE MONTAR O LABORATÓRIO E AUXILIAR NA PRODUÇÃO DE ENTORPECENTE SINTÉTICO. RECORRENTES M. B. E R. C. L. QUE EXERCIAM A LIDERANÇA DO GRUPO CRIMINOSO, SENDO QUE NO DIA DA DEFLAGRAÇÃO DA OPERAÇÃO POLICIAL O PRIMEIRO FOI ABORDADO NA FUNÇÃO DE BATEDOR, ENQUANTO O ÚLTIMO TRANSPORTAVA 16KG (DEZESSEIS QUILOS) DE MDA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A DESTINAÇÃO COMERCIAL DAS SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS. RECORRENTES PRESOS EM FLAGRANTE NA POSSE DOS ENTORPECENTES. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. INTEGRANTES DA MESMA ASSOCIAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÕES MANTIDAS. APELANTE R. G. F. REQUER DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 34, DA LEI 11.343/06. IGUALMENTE INVIÁVEL. PREPARAR, FABRICAR E TER EM DEPÓSITO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E MATÉRIA-PRIMA, INSUMO OU PRODUTO QUÍMICO DESTINADO À PREPARAÇÃO DE DROGAS QUE INTEGRAM O NÚCLEO DO TIPO PREVISTO NO ART. 33, "CAPUT" E §1º, INCISO I, DA LEI N. 11.343/06. 
DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. A) CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES E PRODUTOS QUÍMICOS PARA SUA PRODUÇÃO QUE SERVE DE CRITÉRIO À AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/06. AUMENTO MANTIDO NAS PENAS-BASE. B) MANUTENÇÃO DA CULPABILIDADE EM RELAÇÃO AO APELANTE R. G. F.. FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA NA ORIGEM QUE SE MOSTRA ADEQUADA. C) CONDUTA SOCIAL. ELEVAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PROVA ORAL E DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA QUE O ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NA PRÁTICA DO COMÉRCIO ESPÚRIO ERA NOTÓRIO ENTRE SEUS FAMILIARES E AMIGOS. 
SEGUNDA FASE. APELANTE R. G. F. ALMEJA O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE ADMITIU APENAS O AUXÍLIO NO APARELHAMENTO DO LABORATÓRIO CLANDESTINO. CONFISSÃO QUALIFICADA QUE NÃO ENSEJA A MINORAÇÃO DA REPRIMENDA. 
TERCEIRA ETAPA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4°, DO ARTIGO 33, DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE EVIDENCIA A DEDICAÇÃO DOS RECORRENTES ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DOS VALORES E VEÍCULOS APREENDIDOS. INVIABILIDADE. AUTOMÓVEIS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ENTORPECENTES. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 62 E 63 DA LEI N. 11.343/06. DINHEIRO APREENDIDO EM DECORRÊNCIA DA NARCOTRAFICÂNCIA. PERDIMENTO ACERTADO. 
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SATISFEITOS. MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO CAUTELAR QUE PERMANECEM HÍGIDOS. ADEMAIS, APELANTES QUE SE ENCONTRAM EM PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXEPCIONAL APTA A JUSTIFICAR A NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.” (e-doc. 3.522).

 2.	Nas razões do apelo extremo, sustenta-se violação aos arts. 5º, inc. XLVI, e 93, inc. IX, da CRFB (e-doc. 3.548). 

 3.	O recurso extraordinário foi inadmitido na origem mediante aplicação do Tema nº 339 do rol da Repercussão Geral, bem assim por demandar análise de conteúdo infraconstitucional, além de incidirem os enunciados nº 279 e nº 284 da Súmula do STF (e-doc. 3.685). 	

 4.	Interposto recurso especial (e-doc. 3.926), o Superior Tribunal de Justiça apreciou o mérito e deu parcial procedência à pretensão recursal, reformando o acórdão da origem (e-doc. 3.988).
 
É o relatório.

Decido.

 5.	Verifica-se ser o caso de prejudicialidade do presente recurso extraordinário com agravo, pelas razões que passo a expor.

 6.	Com efeito, a controvérsia delineada no presente feito está toda compreendida no REsp nº 2047621/SC, que, por decisão da eminente Min. Relatora Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, reformou o acórdão do tribunal de origem,  nestes termos:

“(...) Fixadas essas premissas, passo a dosar as penas do Recorrente. Crime do art. 33, caput e § 1.º, do Lei n. 11.343/2006: 
Na primeira fase, mantenho a pena-base fixada pela Jurisdição ordinária em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 12 (doze) dias de reclusão e 711 (setecentos e onze) dias-multa. 
Na segunda fase, não estão presentes circunstâncias agravantes. Uma vez reconhecida a atenuante da confissão espontânea, aplico a redução no patamar de 1/6 (um sexto), redimensionando as penas para 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, além de 592 (quinhentos e noventa e dois) dias-multa. 
Na terceira fase, não estão presentes causas de especial aumento ou diminuição de pena. Dessa forma, torno a pena definitiva em 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, além de 592 (quinhentos e noventa e dois) dias-multa. 
Crime do art. 35, caput, do Lei n. 11.343/2006: 
Na primeira fase, mantenho a pena-base fixada pela Jurisdição ordinária em 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 996 (novecentos e noventa e seis) dias-multa. 
Na segunda fase, não estão presentes circunstâncias agravantes. Uma vez reconhecida a atenuante da confissão espontânea, aplico a redução no patamar de 1/6 (um sexto), redimensionando as penas para 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 830 (oitocentos e trinta) dias-multa. 
Na terceira fase, não estão presentes causas de especial aumento ou diminuição de pena. Dessa forma, torno a pena definitiva em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 830 (oitocentos e trinta) dias-multa. 
Concurso material (art. 69 do Código Penal): 
Somadas as penas acima redimensionadas, fixo as penas finais em 9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além de 1.422 (mil quatrocentos e vinte e dois) dias-multa. 
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa extensão, DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação a ambos os crimes e, por conseguinte, reduzir as penas do Recorrente, nos moldes desta decisão.” (e-doc. 3.988; grifos acrescidos).

7. Considerando que, por ocasião julgamento do recurso especial, a corte superior reformou, em favor do apenado, a dosimetria da pena tratado no acórdão recorrido, ocorreu a substituição deste, por força do efeito substitutivo recursal.
                                                                                                                                            
8. Destarte, com a autoridade da coisa julgada da decisão do STJ, que se consumou em 08/08/2023, e que encerrava o mesmo objeto deste feito (e-doc. 4.008), tem-se a superveniente falta de interesse recursal e conseguinte prejudicialidade do presente recurso.

9. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário com agravo interposto por Rafael Gorni Fuller, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 12 de janeiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator